Tribunal: TJDFT
Processo: 0705003-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0705003-88.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARCIA ANDREA DE QUEIROZ GONCALVES PASCHOAL IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Na petição de ID 24906022, a impetrante informa a ausência de fornecimento da medicação referente ao mês de abril de 2021, haja vista a falta de estoque perante a farmácia de alto custo – lista de disponibilidade atualizada em 15/04/21, às 17:44:46 (ID 24906023). Por conseguinte, pleiteia a aplicação da multa diária arbitrada liminarmente em razão do descumprimento até que a Secretaria de Saúde retome o fornecimento por meio de sua própria farmácia. Em consulta ao sítio eletrônico da Secretaria de Saúde do Distrito Federal[1], verifica-se que o medicamento “Fingolimode (Cloridrato) Cápsula 0,5 mg” conta, atualmente, com disponibilidade em estoque nas Farmácias Especializadas da SES-DF, conforme atualização realizada em 26/04/2021, às 11:08:47. Assim, tendo em vista que a variação de estoque do medicamento pode ocorrer inclusive no decorrer de um mesmo dia, consoante se extrai do próprio site[2], intime-se o impetrado para fornecer, em 48 (quarenta e oito) horas, histórico de disponibilidade do fármaco perante as farmácias de alto custo durante o mês de abril/2021, de modo a verificar o período de eventual descumprimento da medida liminar. Ainda, informe a impetrante, no mesmo prazo, se obteve acesso ao medicamento por intermédio da Secretaria de Saúde, declinando a data e a quantidade fornecida. Intimem-se. [1] http://info.saude.df.gov.br/area-tecnica/abastecimento-estoque-de-medicamentos-das-farmacias-especializadas-alto-custo-ses-df/ [2] “Podem ocorrer variações de estoque devido a movimentações no decorrer do dia.” Brasília, 27 de abril de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator